Tribunal: STF
Processo: Pet 12260
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração, Piloto, Quadro Negro e Rádio Patrulha.



    Ao final, requer-se:



    “(...) seja deferido o pedido de extensão ou, subsidiariamente, concedido habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, CPP), para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dos requerentes FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e ANDRÉ VIEIRA RICHA no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Integração, Piloto, Quadro Negro e Radio Patrulha, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor desses requerentes no que atine às mencionadas operações.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “5. A situação de FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e ANDRÉ VIEIRA RICHA apresenta manifesta identidade fático-jurídica com a situação supracitada (paradigma), logo, atrai a mesma solução jurídica atingida em relação à extensão requerida por CARLOS ALBERTO RICHA. 



    6. Explica-se. Uma simples análise das denúncias oferecidas contra os peticionários FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e ANDRÉ VIEIRA RICHA revela, por inafastável, que o contexto fático descrito nos processos é exatamente o mesmo. 



    7. Evidencia-se, ictu oculi, que os peticionários FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA e ANDRÉ VIEIRA RICHA só foram denunciados pelo Ministério Público por serem, respectivamente, esposa e filho de CARLOS ALBERTO RICHA.”



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor desses requerentes no que atine às mencionadas operações.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente